Tribunal: TJPA
Processo: 0801935-30.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801935-30.2021.8.14.0070

APELANTE: BENILDES SOUSA RODRIGUES

APELADO: MANOEL RAIMUNDO MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação Reivindicatória. Decisão monocrática que negou provimento à apelação. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Suficiência do acervo probatório documental. Livre convencimento motivado. Requisitos da ação reivindicatória. Ausência de comprovação cumulativa. Individualização do bem não demonstrada. Posse amparada em título jurídico idôneo. Procuração pública em causa própria. Fé pública. Inexistência de incidente de falsidade. Terceiro adquirente de boa-fé. Reiteração de teses já apreciadas. Ausência de impugnação específica. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Benildes Sousa Rodrigues contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida em ação reivindicatória ajuizada inicialmente contra Gilberto de Abade Sousa Junior e, posteriormente, em face de Manoel Raimundo Moraes Ferreira, ao fundamento de ausência dos requisitos legais da pretensão reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à apreciação colegiada consistem em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia;

(iii) analisar o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória, notadamente a individualização do bem e a caracterização de posse injusta;

(iv) avaliar a existência de vício na decisão monocrática apto a justificar sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, reconhece a suficiência da prova documental para o julgamento da lide, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da condução racional da instrução processual.

4. A ação reivindicatória exige a comprovação concomitante do domínio, da individualização precisa da coisa e da posse injusta exercida pelo réu, requisitos que não restaram atendidos de forma cumulativa no caso concreto.

5. A ausência de delimitação inequívoca da área supostamente ocupada impede o acolhimento da pretensão reivindicatória, por inviabilizar a tutela possessória pretendida.

6. A posse exercida pelo recorrido encontra amparo em título jurídico idôneo, consistente em negócio jurídico celebrado com terceiro munido de procuração pública em causa própria, dotada de fé pública, não desconstituída por meio de incidente de falsidade.

7. A decisão monocrática agravada enfrentou de modo adequado e suficiente as teses deduzidas, estando alinhada à jurisprudência dominante, não se verificando ilegalidade, omissão ou contradição a ensejar sua reforma.

8. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados e afastados, sem impugnação específica dos fundamentos do decisum, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação cumulativa dos requisitos da ação reivindicatória, especialmente a individualização precisa do bem e a caracterização de posse injusta, impede o acolhimento da pretensão.”

“Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em acervo documental suficiente, mediante fundamentação adequada.”

“A posse exercida com base em procuração pública em causa própria, não desconstituída por incidente de falsidade, presume-se legítima, afastando a caracterização de posse injusta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 932 e 1.021; CC, arts. 1.228 e 215.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BENILDES SOUSA RODRIGUES
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 31918542, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação manejado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória ajuizada inicialmente contra Gilberto de Abade Sousa Junior e, posteriormente, em face de
MANOEL RAIMUNDO MORAES FERREIRA.

Na origem, a parte autora sustentou ser proprietária de imóvel rural, alegando que o demandado exerceria posse injusta sobre a área, motivo pelo qual requereu a restituição do bem. Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência da pretensão, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma cumulativa, os requisitos indispensáveis ao êxito da ação reivindicatória, especialmente no que se refere à individualização precisa do bem e à caracterização de posse injusta.

Inconformada, a autora interpôs apelação, na qual alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como reiterou a existência de domínio e a suposta irregularidade da posse exercida pelo recorrido. A decisão monocrática recorrida manteve integralmente a sentença, ao reconhecer a suficiência do acervo documental para o deslinde da controvérsia e a inexistência de vício processual ou material apto a ensejar a reforma do julgado.

Em suas razões, com ID nº 32363214, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in procedendo, por não determinar a produção de prova pericial e testemunhal, bem como em error in judicando, ao reconhecer a legitimidade da posse do agravado, fundada em procuração pública em causa própria e em contratos de cessão de posse. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para anular a sentença ou julgar procedente a ação reivindicatória.

Em contrarrazões apresentadas no ID 33087122, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o Agravo Interno se limita a reproduzir teses já examinadas e afastadas, sem impugnação específica dos fundamentos adotados, além de reiterar a inexistência dos pressupostos da ação reivindicatória e a legitimidade de sua posse, exercida de forma mansa, pacífica e de boa-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Examinando-se detidamente as razões recursais, constata-se que a agravante insiste, em essência, nas mesmas teses deduzidas na apelação, notadamente quanto à alegação de cerceamento de defesa e à suposta caracterização de posse injusta por parte do agravado, sem, contudo, demonstrar de forma concreta em que medida a decisão monocrática teria incorrido em equívoco jurídico ou violado preceito legal.

Tal circunstância, por si só, já fragiliza a pretensão recursal, uma vez que o art. 1.021 do Código de Processo Civil exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, a decisão agravada enfrentou a questão de maneira expressa e fundamentada, consignando que o conjunto probatório constante dos autos se revelou suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, atribuindo ao magistrado a condução da instrução e a prerrogativa de indeferir diligências que reputar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias.

Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador, de forma motivada, entende que os elementos já produzidos são aptos a formar seu convencimento, sobretudo em demandas de natureza eminentemente documental, como ocorre, em regra, nas ações reivindicatórias fundadas em títulos dominiais e instrumentos contratuais.

Superada essa questão, no exame do mérito propriamente dito, a decisão monocrática destacou, com acuidade, que a ação reivindicatória exige a comprovação concomitante do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta exercida pelo réu.

Ainda que se admita, em tese, a demonstração do domínio registral pela agravante, os demais requisitos não restaram suficientemente comprovados, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

No tocante à individualização do bem, observou-se a existência de divergências relevantes quanto às metragens e à delimitação da área objeto da lide, não tendo a autora indicado, de forma precisa e inequívoca, qual fração do imóvel estaria indevidamente ocupada pelo agravado.

A ação reivindicatória, por sua natureza real e por implicar o exercício do direito de sequela, exige perfeita identificação do bem reivindicado, sob pena de insegurança jurídica e de inviabilidade prática da tutela pretendida. A ausência dessa individualização clara e coerente, como bem ressaltado na decisão agravada, constitui óbice intransponível ao êxito da demanda.

No que concerne à posse injusta, igualmente não assiste razão à agravante. Restou evidenciado que o agravado exerce a posse do imóvel com fundamento em negócio jurídico celebrado com terceiro que detinha procuração pública em causa própria, outorgada pela própria agravante, com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Trata-se de instrumento público dotado de fé pública, cuja presunção de validade somente poderia ser afastada por meio próprio, notadamente mediante incidente de falsidade, o que não foi promovido pela parte autora em momento algum do processo.

Nessa conjuntura, a posse exercida pelo agravado encontra amparo em título jurídico idôneo e em situação fática consolidada, não se caracterizando como injusta no sentido jurídico exigido pelo art. 1.228 do Código Civil. Ainda que se alegue eventual excesso de poderes ou irregularidade na conduta do mandatário originário, tal circunstância, por si só, não tem o condão de macular automaticamente a posse do terceiro adquirente que agiu de boa-fé, confiando na documentação apresentada e na presunção de legitimidade dos atos notariais.

Ressalte-se, ademais, que a decisão monocrática não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas desenvolveu raciocínio jurídico coerente, enfrentando de modo expresso as teses deduzidas pela recorrente e alinhando-se à interpretação dominante sobre a matéria, inclusive no que se refere à validade do mandato em causa própria e aos efeitos da ausência de impugnação formal dos documentos públicos apresentados.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão, contradição ou erro material na decisão agravada que justifique sua reforma. O Agravo Interno, ao pretender rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas, não logra êxito em infirmar os fundamentos do decisum recorrido, impondo-se, por conseguinte, a sua manutenção integral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026